Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
3. Atendidos os requisitos legais e constatada a necessidade da internação compulsória vindicada na inicial, tem-se por correta a condenação do Distrito Federal a promover a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais e de dependência química.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.